Tribunal: STF
Processo: RE 1577648
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. UPADACITINIBE 15MG. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Santa Luzia contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por Raiane Rodrigues Pereira. A decisão determinou que o Estado de Minas Gerais e o Município de Santa Luzia fornecessem solidariamente o medicamento Upadacitinibe 15 mg, na quantidade de 30 comprimidos por mês, conforme prescrição médica, no prazo de 5 dias. O Agravante alega ilegitimidade passiva, ausência de comprovação dos requisitos para a concessão do medicamento e a necessidade de inclusão da União no polo passivo. Subsidiariamente, requer a redução do prazo para cumprimento da decisão. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Município de Santa Luzia na obrigação de fornecimento do medicamento; (ii) a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; e (iii) a possibilidade de direcionamento da obrigação de fornecimento ao Estado de Minas Gerais, de forma primária, com responsabilidade subsidiária do Município de Santa Luzia. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos, incluindo os não incorporados ao SUS, é solidária entre os entes federados (União, Estados e Municípios), nos termos da Constituição Federal (art. 196) e da tese fixada pelo STF no Tema 793. Assim, qualquer um dos entes pode figurar isoladamente no polo passivo da ação, não havendo ilegitimidade passiva do Município. 



    4. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, conforme o Tema 6 (RE 566.471) e o Tema 1234 (RE 1.366.243) do STF, exige a comprovação de requisitos cumulativos, entre eles: negativa de fornecimento na via administrativa, ausência de substituto terapêutico, demonstração de eficácia e segurança do medicamento, e incapacidade financeira do paciente. No caso concreto, todos os requisitos foram preenchidos, conforme relatório médico, nota técnica do NatJus e comprovantes de renda da Agravada. 



    5. A jurisprudência permite que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao Estado, uma vez que este possui maior capacidade orçamentária e administrativa para o fornecimento de medicamentos de alto custo. Assim, o direcionamento da responsabilidade principal ao Estado de Minas Gerais, com responsabilidade subsidiária do Município de Santa Luzia, é medida que atende ao princípio da eficiência e da razoabilidade. 



    6. O prazo para cumprimento da obrigação foi considerado adequado e proporcional, diante da urgência do tratamento e do risco de agravamento da saúde da Agravada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso parcialmente provido. 



    Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária dos entes federados na área da saúde permite que o cidadão escolha demandar contra qualquer um deles, inclusive os Municípios. 2. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige a comprovação cumulativa de requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, sendo o ônus probatório do autor da ação. 3. O direcionamento da obrigação de fornecimento de medicamento a um ente federado específico pode ser determinado judicialmente, priorizando o Estado em razão de sua maior capacidade orçamentária, ficando o Município responsável de forma subsidiária. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 300; Lei 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 566.471 (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio; STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), Rel. Min. Edson Fachin; STJ, AgInt no REsp 2000392/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.09.2022, DJe 30.09.2022; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.235862-0/001, Relatora Des. Juliana Campos Horta, 1ª Câmara Cível, j. 22.10.2024, publicação da súmula em 23.10.2024”. (eDOC 60 – ID: 53279f85)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 37, 167, II, e 196, do texto constitucional. (eDOC 94 – ID: 8c58861e)



    Nas razões recusais, o Estado de Minas Gerais se insurge contra determinação de fornecimento de medicamento com registro na ANVISA, porém, não incorporado às listas do SUS. Afirma que a CONITEC emitiu parecer desfavorável para a incorporação do medicamento. 



    Sustenta que “o acórdão proferido pelo colegiado afastou ato administrativo regularmente fundamentado da CONITEC, sem demonstrar qualquer ilegalidade formal ou material, invadindo indevidamente o mérito da política pública de saúde”. Entende violados os temas 6 e 1.234 da repercussão geral, bem como as Súmulas Vinculantes 60 e 61. (eDOC 94 – ID: 8c58861e, p. 2)



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu tutela de urgência requerida pela parte ora recorrida para que o Estado de Minas Gerais e o Município de Santa Luzia forneçam o medicamento UPADACITINIBE 15mg. Nesse sentido, extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que seja fornecido, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação, o medicamento UPADACITINIBE 15mg, na quantidade e periodicidade indicada.



    (...)”. (eDOC 60 – ID: 53279f85, p. 4)  



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, as decisões que não perfazem juízo definitivo de mérito não ensejam o cabimento do recurso extraordinário. 



    No caso, verifica-se que a decisão impugnada não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o apelo extremo é inadmissível, conforme entendimento consolidado pela Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORIUNDO DE DECISÃO NÃO DEFINITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO. LEGITIMIDADE E EXCESSO DE REGULAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. A Corte de origem entendeu, a partir da análise dos fatos e da interpretação da legislação aplicável à espécie, que o regime especial de fiscalização estabelecido na Lei estadual 13.711/2011 e no Decreto estadual 48.494/2011 não estabeleceu forma indireta de cobrança de tributo. Impossibilidade de revisão dessas conclusões na via extraordinária. Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.303.966 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.01.2023)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIA PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. 1. Compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1.344.234 AgRsegundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.02.2022)



    Lembro que a suspensão de tutela antecipada deferida contra a fazenda pública, conforme previsto no art. 4º da Lei 8.437, é de competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal, somente após o indeferimento do pedido de suspensão pelo Presidente do Tribunal a quo:



    “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”



    Portanto, considerando tratar-se de decisão precária que concedeu a tutela antecipada pleiteada pela parte autora, impossível conhecer do recurso extraordinário nesse momento processual, devendo a fazenda pública estadual pleitear a suspensão da liminar pela via processual adequada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente